Tribunal: STF
Processo: HC 80000
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-19
Data de publicação: 2001-06-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
"HABEAS CORPUS" CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÕES DE:
a) - intempestividade do Recurso Especial;
b) - falta de fundamentação do despacho que o
admitiu;
c) - julgamento de tal Recurso, como Ordinário;
d) - inépcia da denúncia;
e) - falta de descrição do elemento subjetivo;
f) - atipicidade do fato imputado aos pacientes.
1.      Havendo o Ministério Público federal interposto
Recurso Especial contra o acórdão regional concessivo do
"writ", os pacientes apresentaram contra-razões, nas quais,
dentre outras alegações, formularam a de "intempestividade
do recurso".
2.      Essa questão não foi referida no relatório, nem
apreciada no voto condutor do acórdão unânime do Superior
Tribunal de Justiça, ora impugnado.
        Com essa omissão, transitou em julgado,
determinando o prosseguimento da ação penal, pois não houve
Embargos Declaratórios apresentados pelos então recorridos e
ora pacientes.
3.      Isso não impede que aleguem, em "Habeas Corpus",
perante esta Corte, o constrangimento ilegal, que lhes teria
sido imposto, pelo Superior Tribunal de Justiça, com o
conhecimento e provimento de um Recurso Especial
alegadamente intempestivo e para o prosseguimento da ação
penal.
4.      E tal alegação, no caso, deve ser acolhida, não
para que o Supremo Tribunal Federal, desde logo, proclame a
intempestividade do Recurso Especial, pois, se o fizesse,
estaria suprimindo a instância própria do Superior Tribunal
de Justiça, mas, sim, para que este, suprindo a omissão,
examine a questão expressamente suscitada  nas contra-razões
dos pacientes.
5.      Por outro lado, o Recurso Especial foi
interposto, pelo Ministério Público, para o Superior
Tribunal de Justiça, somente com base no art. 105, III, "a",
da Constituição Federal e alegação, apenas, de negativa de
vigência do art. 16 da Lei nº 7.492, de 16.06.1986.
        E, no entanto, foi julgado por aquela Corte,
inadvertidamente, como se se tratasse de Recurso Ordinário,
tanto que, no aresto, foram feitas considerações sobre o
descabimento de "Habeas Corpus" para exame de matéria de
fatos e de provas, inclusive sobre a alegada atipicidade da
conduta dos pacientes sobre os requisitos da denúncia em
processo por crime de autoria coletiva; enfim, sobre
questões estranhas ao âmbito do Recurso Especial,
circunscrito à alegação de negativa de vigência do art. 16
da Lei nº 7.492/86.
        Aliás, em nenhum momento, o julgado chegou a
afirmar haver ocorrido contrariedade a esse dispositivo.
        E, no entanto, o Recurso Especial foi conhecido
e provido, para o prosseguimento da ação penal.
        Inegável, pois, também quanto a esse ponto, o
prejuízo dos pacientes, pois o Recurso Especial somente
poderia ter sido julgado nos limites que o caracterizam.
6.      "Habeas Corpus deferido, em parte, para se
anular o acórdão impugnado e para que o Superior Tribunal de
Justiça proceda ao julgamento do Recurso como Especial, nos
limites referidos, examinando, porém, em preliminar, se foi
tempestivamente interposto pelo Ministério Público.
7.      Para tal fim, os autos respectivos (7º apenso)
serão imediatamente desapensados e remetidos ao Superior
Tribunal de Justiça, acompanhados dos demais apensos.